Tribunal: STF
Processo: Pet 6402
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO AUTUADO COMO PETIÇÃO. INVIABILIDADE. SEGUIMENTO NEGADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.